Tribunal: STF
Processo: Rcl 70898
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Giuseppe Sichetti Junior contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0147500-34.2002.5.15.0042, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 732.027-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, no AI nº 841.655-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e no RE nº 595.770-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, os quais teriam dado origem às Súmula nºs 150 e 327 do Supremo Tribunal Federal.



    Giuseppe Sichetti Junior alega que, nos autos em referência, o TRT 15 deu provimento ao agravo de petição para afastar a prescrição intercorrente. 



    Defende, assim, que a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões desta Suprema Corte, as quais admitiram a prescrição intercorrente no processo Trabalhista.



    Aduz que



    “[o] relator do v. Acórdão guerreado entendeu, equivocadamente, que pelo título executivo ter sido formado em 29/03/2007, anterior às regras instituídas pela Lei 13.467/2017, supostamente não se aplicaria o instituto da prescrição intercorrente, razão pela qual afastou sua aplicação equivocadamente. Contudo, não considerou que, desde 1963 o STF já admitia a prescrição intercorrente no processo do trabalho. 



    Além disso, nobres Ministros, apesar de o título executivo em análise ser de fato anterior à r. Lei 13.467/2017, o entendimento vigente do Tribunal Superior do Trabalho permite a incidência do art. 11- A da CLT nas reclamações trabalhistas mesmo àquelas propostas antes da referida data, mas cuja determinação judicial quedada inerte tenha sido proferida posteriormente à Lei 13.467/2017, como aqui ocorreu. 



    Dessa forma, não há qualquer óbice à prescrição intercorrente no presente caso, pois o descumprimento da determinação judicial que visava promover o prosseguimento da execução ocorreu de fato após a Reforma Trabalhista, foi efetuado em 08/10/2019, e com a determinação do início do prazo da Prescrição Intercorrente em 25/03/2021.”.



    Giuseppe Sichetti Junior sustenta, ainda, que “não se trata de retroatividade da lei nova, apenas de sua aplicação a partir de 2017, uma vez que, conforme demonstrado, o Exequente foi intimado em 25/03/2021 a dar impulso ao processo, quedando-se inerte.”



    Sustenta que o ato reclamado violou o direito a razoável duração do processo e o princípio da igualdade, considerado o fato de que 



    “o Exequente se manter inerte durante todo esse período, mesmo após ter sido intimado, e por escolha própria nada fazer, e depois alegar a não incidência da prescrição intercorrente e ter sido, por isso, afastada a correta aplicação da prescrição intercorrente pelo Acórdão em análise



    Tal conjuntura afronta diretamente o direito do ora Reclamante à celeridade e razoável duração do processo em fora executado, não se pode admitir Processo Eterno!!! 



    Ainda, a situação aqui analisada confere tratamento desigual às duas partes processuais, ao ser conivente com a clara distinção quanto à aplicação da Lei em prol do Exequente e em desfavor injusto e ilegal do Executado, o que, por sua vez, também viola o art. 5º da Constituição Federal no “caput”.”



    O reclamante requer que lhe seja deferido o acesso ao benefício da justiça gratuita, bem como 



    “5. A total procedência desta Reclamação, a fim de cassar o v. Acórdão guerreado, a fim de assegurar o preceito constante nestes, julgando-a procedente, decretando a prescrição intercorrente no caso vertente e determinando a extinção e arquivamento definitivo dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0147500- 34.2002.5.15.0042 – Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Giuseppe Sichetti Junior aponta como paradigmas de confronto decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 732.027-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, no AI nº 841.655-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e no RE nº 595.770-ED, Rel. Min. Ellen Gracie.



    No entanto, não se pode conhecer da presente reclamação com base nos referidos paradigmas, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice para se considerar como paradigmas de confronto as Súmulas nºs 150 e 327 do STF, ressalte-se que constituem enunciados de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justificam o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    Ainda no sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos, vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/14; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente